Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700807-68.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: THYSLAN GUEDES DOURADO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte da credora e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 5. A realização, sem sucesso, de diligências nos endereços indicados e de pesquisas aos sistemas conveniados condiciona a realização de nova diligência à apresentação de indícios de que o bem e o devedor estejam no local informado. 6. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 51483012): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). Confirmada pelo ID n° 51482723, após oposição de embargos de declaração (ID n° 51483014). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco J. Safra S.A. 4. Apelado/réu: Thyslan Guedes Dourado. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, Modelo Prisma Joy 1.0 8v, Chassi 9BGKL69U0HG150592, Cor Branca, Ano 2016/2017, Placa Pas6271, Renavam 01099759851. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da cédula de crédito bancário, ID no 51482723, garantida por alienação fiduciária, celebrada em 7/7/2022. Data do ajuizamento: 2/2/2023. Valor da causa: R$ 41.230,05. 6. Razões de apelação (ID no 51483016): sustenta (a) que não houve a intimação pessoal para que desse andamento ao feito; (b) possui interesse processual e cumpriu integralmente as diligências para impulso da demanda, vez que indicou a localização do veículo; (c) não foi intimado para exercer a faculdade de pedir a conversão da ação em execução; (d) a comprovação da localização do veículo é prescindível para o deferimento da diligência; (e) violação aos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e economia processual. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento (deferimento da expedição do mandado ou que seja oportunizada a faculdade prevista no art. 4o do Dec Lei 911/69). 8. Preparo comprovado (ID no 51483017 e no 51483018). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID no 51483019). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, art. 485, IV. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 1731021. 16. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 17. Em sede de liminar, o Juízo deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) não localizado o veículo ou o réu, a intimação do autor para apresentar endereço válido para a realização da apreensão, com a juntada do espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem (ID no 51482733). 18. O veículo não foi encontrado, conforme certidão de ID no 51482734. 19. O autor formulou pedido de renovação do mandado de busca e apreensão em novo endereço (ID no 51482736) e recolheu às custas da diligência (ID no 51482737 e ID no 51482738). 20. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 51482740). 21. A nova diligência não obteve êxito “ante ausência de contato do patrono do autor/localizador para fornecer os meios necessários à efetivação da ordem.” (ID no 51482742). 22. Em seguida, o apelante informou depositário fiel para o bem e forneceu mais dados para cumprimento do mandado com as custas recolhidas (ID no 51482745 a ID no 51482747). 23. As novas diligências restaram infrutíferas (ID no 51482749 e ID no 51482755) 26. Houve novo requerimento de diligência (ID no 51482757 a ID no 51483009). 27. O juízo determinou a intimação do autor para demonstrar com elementos materiais a presença do automóvel no local referido, ou de forma alternativa para requerer a conversão do feito em ação de execução, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo (ID no 51483010). 28. Na manifestação de ID no 51483011, o apelante argumentou que inexiste regramento que condicione a comprovação da localização do veículo à expedição do novo mandado e informou que não teria interesse na conversão da ação em execução. 29. Sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, IV, ID no 51483012). 30. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 31. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 32. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 33. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 34. Foram realizadas diligências nos endereços indicados pelo apelante, sem sucesso, motivo pelo qual deve haver o mínimo de indícios de que o bem e o apelado estejam no local informado. 35. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 36. Se a ação de busca e apreensão não lograr êxito em cumprir com a sua finalidade, prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o apelante no exercício do seu direito, lhe resta perseguir o crédito inerente ao contrato firmado, com a conversão em ação de execução, se assim o desejar. 37. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do apelado e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 38. Sabe-se que não há na legislação específica tratando da exigência inequívoca da localização do veículo, por meio idôneo, para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão do bem. 39.Todavia, o autor deve apresentar elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de apreensão do veículo nos endereços indicados, em observância à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. 40. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1159287, 07177004620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 41. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível 42. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. Regularmente intimado, o autor informou expressamente que não teria interesse na conversão (ID n° 51483011, pág. 4). 43. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 44. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 45. Confirmo a sentença. 46. Informações complementares: data do ajuizamento: 2/2/2023. Valor da causa: R$ 41.230,05; sentença proferida em 3/8/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 47. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 48. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, ante a ausência de fixação na origem. 49. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 50. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 51. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro